Tribunal: TJDFT
Processo: 0742218-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742218-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LAUIZE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0702374-86.2022.8.07.0007 proposto por LAUIZE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA ̧ no qual rejeita a impugnação que pedia a compensação dos valores devidos com o crédito que alega ostentar em face do credor decorrente do contrato de financiamento de veículo em alienação fiduciária. Alega o agravante, em síntese, “foi credor, em vista do contrato de empréstimo com garantia fiduciária, firmado com a Agravada, motivo pelo qual deu ensejo a propositura da Ação de Busca e Apreensão, ante o inadimplemento contratual”, e que “a ação somente foi extinta em razão da ausência de citação da Exequente, ou seja, em momento algum houve reconhecimento da improcedência dos pedidos do Executado ou a desconstituição da mora, o que demonstra que a causa de pedir nos autos principais foram legítimas”. Sustenta que “à época da propositura da demanda o Juízo a quo deferiu a liminar de Busca e Apreensão, visto que fora devidamente comprovada a mora, em decorrência da ausência de pagamento e envio da notificação, sendo lícita a aplicação do preço da venda e abatimento das despesas atinentes ao bem e devolução do saldo remanescente em favor do devedor”. Salienta que “a parte adversa ainda é devedora se faz necessário aplicar o instituto da compensação entre os valores devidos pela Impugnada e eventuais valores devidos pelo Impugnante”, pontuando não negar o dever de pagar perdas e danos, mas que “também sofreu teve prejuízos em razão do inadimplemento contratual, tendo em vista que no ato da celebração do contrato liberou o crédito a Agravada para a aquisição do veículo, sendo que a mesma descumpriu com sua obrigação contratual de pagar às parcelas do financiamento, adimplindo apenas com a primeira parcela de um total de 48”. Pontua que “a obrigação de fazer (restituição) foi convertida em perdas e danos para que o exequente efetue o pagamento no valor total de R$ 28.370,00, bem como vale mencionar que o débito contratual no momento da apreensão do veículo perfaz a monta de R$ 37.836,47, a parte Agravada ainda é devedora no valor de R$ 9.466,47.1”, entendendo ser “imprescindível a aplicação da compensação e analisando os valores ora apresentados, conclui-se que a o Agravado permanece devedor da parte contrária não havendo que se falar em indenização em razão da venda do bem”. Arremata mencionando que “sempre esteve guarido de seu direito para reaver a posse do bem que lhe pertencia em razão do contrato firmado entre as partes., sendo que a extinção do feito somente se deu em razão da ausência de citação da Agravada, que conscientemente se apresentou nos autos após o trânsito em julgado a fim de ser indenizada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso pra determinar a compensação dos valores, caso em que postula que “saldo devido pela Agravada é superior ao saldo devido pelo Agravante, seja a presente execução julgada extinta, sendo levantado pelo Executado o valor integral do depósito em garantia, qual seja, R$ 28.370,00 (vinte e oito mil trezentos e setenta reais)”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 64758402 e 64758403), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Tratam os autos originários de cumprimento de sentença oriundo de obrigação de instituição financeira em indenizar consumidor por perdas e danos derivados da revogação de liminar de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, cumprida positiva, em função da extinção do feito sem julgamento de mérito na forma do art. 485, III, § 1o, do CPC (ID origem 154958030), porquanto não fora possível a devolução do veículo pelo banco agravante. Iniciado o cumprimento de sentença pela parte requerida da ação de busca e apreensão (ID origem 197983792), que, gize-se, não fora citada na fase de conhecimento, mas teve o veículo apreendido naqueles autos, e não restituído quando da sua extinção, obteve a agravada a conversão em perdas e danos (ID origem 205366365), cujo valor indenizatório encontra-se em debate no âmbito do AGI (0732720-70.2024.8.07.0000). Apresenta a instituição financeira, a seguir, a respectiva impugnação (ID 207745904), pugnando pela compensação dos valores devidos mutuamente no sinalagmático e na obrigação de gênese judicial, realizando, na mesma oportunidade, o depósito em garantia do valor integral vindicado nos autos (ID origem 207745908). O pedido de compensação fora rechaçado pela decisão agravada, ao argumento de que “a ação de busca e apreensão foi extinta e que não houve condenação da parte exequente ao pagamento de valores não há que se falar em compensação”, bem assim sob a ponderação de que “o deferimento da compensação se equipararia à procedência da ação de busca e apreensão” (ID origem 210765799). Em que pese não vislumbrar, de plano, probabilidade de êxito na integralidade da pretensão recursal, tenho que o pleito de efeito suspensivo deve ser acolhido em razão do evidente risco de difícil ou impossível reparação decorrente da irreversibilidade de eventual liberação ao credor/agravada dos valores depositados pelo agravante na origem. Cumpre registrar que o próprio agravante não controverte o dever de cumprir com as perdas e danos no caso concreto, e não poderia ser de modo diverso, porquanto ao pugnar pela liminar na ação de busca e apreensão assume o risco do ônus de restaurar o status quo ante em caso de revogação da medida, sobretudo quando aliena o veículo e não as promove condições para o regular processamento do feito. Dessa forma, aparentemente a agravante contribuiu para a configuração da peculiar situação em que se encontra, sendo certo, ademais, que a argumentação que erige a decisão agravada no sentido de que eventual compensação atrairia, na verdade, os mesmos efeitos da procedência da ação originária, aponta no sentido de que ser aplicável à espécie a máxima de que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza. No entanto, a liberação dos valores antes de exaurida a presente via recursal poderia desaguar em irreversibilidade do ato, posto que dificultaria sobremaneira a recuperação de tais valores, não havendo, ademais, qualquer urgência que justifique sua realização antes de apreciada de maneira definitiva da celeuma ora trazida ao debate. Assim, verifica-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo a obstar o levantamento os valores depositados em juízo (ID 207745908) até que seja apreciada a questão meritória. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator